Tribunal: TJDFT
Processo: 0706522-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINADA A COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO.

1. Acompanhando a jurisprudência do STJ, o entendimento desta Turma é o de que a afirmação de hipossuficiência, para fins de concessão da gratuidade de justiça, por si só, não enseja a obrigatoriedade em sua concessão, vez que gera presunção relativa de veracidade; dessa forma, é possível que a parte seja intimada a provar o fato constitutivo de seu direito, a fim de demonstrar sua real situação financeira (art. 99, §2o, do CPC). Precedentes desta Turma: Acórdãos 1871617 e 1877477.

2. Na espécie, a agravante foi intimada a juntar a sua última declaração de imposto de renda, contracheque atualizado e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; contudo, limitou-se a informar que os documentos apresentados – um contracheque e um extrato do Banco do Brasil – eram suficientes. Ocorre que nos autos há elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, tendo em vista que a parte litiga contra outra instituição bancária, mas não juntou extrato referente a essa conta; além de exercer o cargo de chefia como servidora pública, a agravante possui uma outra fonte de renda, consistente na execução de tarefas para o recebimento de comissão, conforme informado na inicial.

3. Diante do indeferimento da gratuidade, por ausência de comprovação da sua hipossuficiência, a parte foi intimada a recolher o preparo e quedou-se inerte, ensejando a preclusão temporal.

4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas e sem honorários advocatícios. A ementa servirá de Acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.